Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO COM O FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. NÃO GERA NOVA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a não incidência do ITCMD em relação à extinção de usufruto vitalício de imóvel objeto de doação com reserva de usufruto em favor do autor; e condenou o requerido a restituir o valor do tributo pago pela parte recorrida.

2. No presente caso, em 09/06/2006 o autor recebeu por doação a nua propriedade um imóvel dos seus genitores, com reserva de usufruto vitalício, em favor dos doadores, conforme averbado na certidão de matrícula (id 25528151). Sobre a nua propriedade, avaliada em 100% do valor do imóvel, o autor foi cobrado o ITCD. A extinção integral do usufruto se deu em 27/05/2019, e assim, o autor consolidou a propriedade plena do imóvel. Dessa forma, verifica-se a ocorrência em dois momentos distintos, correspondendo a etapas distintas da aquisição da propriedade, o primeiro com a doação realizada em 2006 e posteriormente com a extinção do usufruto.

3. A luz do art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. E a lei Distrital n° 10/1988, que instituiu o ITCD no Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto no 16.116/1994, ambos vigentes à época dos fatos, que dispôs no art. 1o, inciso II: “O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive dos direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos e créditos, em consequência de (...): II - instituição de usufruto convencional sobre bem imóvel, a título gratuito, e sua extinção por consolidação na pessoa do nu proprietário; (...) V - doação;”

4. Ressalto que nem a morte do usufrutuário nem a sua renúncia ao usufruto, embora reflitam na extinção do gravame e no cancelamento do registro respectivo, não implicam em transmissão da propriedade do bem imóvel, não havendo falar de ocorrência de novo fato gerador do ITCD, mostrando-se, pois, arbitrária e ilegal a exigência de pagamento do tributo como condição para a lavratura de Escritura Pública de renúncia e o seu registro. A transferência da propriedade deu-se com o registro da doação, ocasião em que ocorrido o fato gerador e o devido recolhimento do tributo. Em tal ocasião, apenas dois poderes do domínio foram mantidos no exercício dos doadores (usar e fruir). Com a morte, a extinguir o usufruto, o recorrido apenas consolidou todos os poderes do domínio em suas mãos, mas a propriedade já lhe pertencia integralmente.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.